Tribunal: STF
Processo: HC 201727
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PROCESSO-CRIME – SUSPENSÃO – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações:
    O Ministério Público do Estado de Minas Gerais denunciou a paciente ante os crimes dos artigos 126, cabeça (aborto com consentimento da gestante), por duas vezes, 126, cabeça, combinado com o artigo 14, inciso II (tentativa de aborto com consentimento da gestante), e 273, parágrafos 1º e 1º-B, inciso I (ter em depósito produto, destinado a fins terapêuticos ou medicinais, sem registro no órgão de vigilância sanitária), do Código Penal. 
    O Juízo do Segundo Tribunal do Júri da Comarca de Belo Horizonte recebeu-a – processo nº 0480616-21.2019.8.13.0024.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator inadmitiu o habeas corpus nº 658.529/MG.
    Os impetrantes sustentam atípica a conduta, considerado o artigo 126 do Código Penal. Sublinham tratar-se de aborto com o consentimento das gestantes, tendo a interrupção da gravidez ocorrido, de forma voluntária, ainda no primeiro trimestre. Aludem ao decidido, pela Primeira Turma do Supremo, no habeas corpus nº 124.306/RJ, redator do acórdão ministro Luís Roberto Barroso. 
    Requerem, no campo precário e efêmero, a suspensão do processo-crime. No mérito, buscam o trancamento da ação penal, ante o crime de aborto.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou haver sido designada audiência de instrução e julgamento para o dia 8 de junho corrente.
    2. Eis o teor do artigo 126 do Código Penal:
    […]
    Art. 126 - Provocar aborto com o consentimento da gestante:
    Pena - reclusão, de um a quatro anos. 
    […]
    A conduta narrada na peça acusatória, no que a paciente teria, com o consentimento das gestantes, interrompido a gravidez de Josélia Gonçalves de Souza e de Vanessa Cristiane Bandeira, bem assim a tentativa, considerada a gestação de Christiane Biagioni Barbosa, tem enquadramento no dispositivo. O tipo penal não prevê tempo de gestação necessário à caracterização. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 24 de maio de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator